Tribunal: TJMT
Processo: 0003313-59.2019.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003313-59.2019.8.11.0021
APELANTE: FERNANDA ROGGE SALES, JEFERSON XAVIER MIRANDA, JULIANO REICHERT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
De acordo com o determinado na CNGC item 7.14.1 e s.s., o réu e seu advogado deverão ser devidamente intimados da sentença condenatória, pois desse ato correrão os prazos para interposição de eventuais recursos.
No caso dos autos, constato que o condenado Warles Barbosa de Souza não foi intimado conforme determina a CNGC, bem como, inexiste certidão nos autos quanto à correta intimação de seu patrono e que este tenha deixado transcorrer in albis o prazo recursal.
Assim, converto o julgamento em diligência para que seja oficiado à Comarca de Origem para que intime o réu sobre o teor da sentença condenatória indagando-o quanto a vontade de recorrer. No mesmo ato, intime pessoalmente o correspondente patrono constituído aos autos para de igual forma se manifestar.
Com as razões e contrarrazões, abra-se nova vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, concluso para julgamento.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator